Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710147-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARNALDINO JOSE DE SOUZA EMBARGADO: ASS.DE COMB. A DEPENDENCIA QUIMICA E PREVENCAO AO USO DE DROGAS E DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTOR, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ARNALDINO JOSE DE SOUZA em face de ASS.DE COMB. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA E PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTOR, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA , ante Acórdão no 1354052 de ID 27502748 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou provimento Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:16:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador